Tribunal: TJSP
Processo: 1004768-66.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Cobrança extrajudicial de débito de telefonia prescrito – Procedência - Contrato de prestação de serviços de telefonia – Responsabilidade contratual – Aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC – Vencimento da dívida em 23/5/2001 - Prescrição consumada – Inexistência de prova da ocorrência de causa suspensiva ou

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Cobrança extrajudicial de débito de telefonia prescrito – Procedência - Contrato de prestação de serviços de telefonia – Responsabilidade contratual – Aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC – Vencimento da dívida em 23/5/2001 - Prescrição consumada – Inexistência de prova da ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional - Inexigibilidade do débito - Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito prescrito - Observância do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica - Precedentes do TJSP - Honorários advocatícios de sucumbência fixados em consonância com o art. 85, §8o, do CPC, não comportando modificação - Recurso negado.*